Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-62.2017.8.11.0014
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002103-62.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[A. V. R., REPRESENTADA PELA SUA GENITORA registrado(a) civilmente como WANESSA KAROLAINE DA SILVA VIEIRA - CPF: 067.757.231-05 (RECORRENTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MORACY MARQUES REZENDE JUNIOR - CPF: 046.011.051-96 (RECORRIDO), A. V. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), A. V. R., REPRESENTADA PELA SUA GENITORA registrado(a) civilmente como WANESSA KAROLAINE DA SILVA VIEIRA - CPF: 067.757.231-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. R. (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MORACY MARQUES REZENDE JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MORACY MARQUES REZENDE JUNIOR - CPF: 046.011.051-96 (ESPÓLIO), A. V. R., REPRESENTADA PELA SUA GENITORA registrado(a) civilmente como WANESSA KAROLAINE DA SILVA VIEIRA - CPF: 067.757.231-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE INVENTÁRIO NO RITO ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA APENAS NO TOCANTE AO RECOLHIMENTO DO ITCD. ART. 659, §2o, DO CPC. TEMA 1.074 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA INDEPENDENTE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Primeiramente, embora este relator concorde com a decisão monocrática proferida pelo Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
– id 216427199, uma vez que envolver direito sucessório e a parte é incapaz, é certo que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a competência desta Turma Recursal por duas vezes, à primeira no id. 177040685, ratificada posteriormente no id. 248013163, razão pela qual passo a sua análise adotando o rito da Lei 12.153/2009.

3.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que, na ação de arrolamento sumário, homologou a adjudicação dos bens apresentados em favor da única herdeira Alana Vieira Rezende e determinou que eventuais questões de pendencia tributárias do ITCD fossem resolvidas administrativamente.

4.

Rejeito a preliminar de decisão surpresa, uma vez que nos autos houve apenas aplicação correta do ordenamento jurídico vigente, sendo dispensável a manifestação do Estado nos autos para concordar com a legislação vigente.

5.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar a possibilidade de homologação do arrolamento sumário independente do recolhimento prévio do ITCA.

6.

Com efeito, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, ambos do CPC com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.

7.

Sem maiores delonga, o Tema 1.074 do STJ, no julgamento do recurso paradigma
REsp 1896526/DF
, fixou a tese que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

8.

Portanto, não há irregularidade na sentença que homologou o arrolamento sumário e determinou que o tributo decorrente do ITCD fosse recolhido posteriormente pelo meio administrativo.

9.

A sentença que
homologou o arrolamento sumário e determinou que o tributo decorrente do ITCD fosse recolhido posteriormente
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025